Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700508-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LISBOA DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR LISBOA DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0702514-58.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a imediata suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A parte agravante narra que sofreu multa por dirigir sob a influência de álcool cujo auto de infração é nulo por não ter sido utilizado teste de bafômetro, exame clínico ou qualquer outro procedimento que pudesse averiguar a embriaguez ao volante. Discorre que o processo administrativo que decorreu desta infração é nulo por falta de notificação e intimação válida. Também discorre sobre a prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Em relação a outro processo administrativo, por multa diversa da acima relatada, afirma que houve falta de notificação e pugna pela nulidade deste. Também discorre sobre a prescrição da pretensão punitiva da penalidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a penalidade do direito de dirigir por 12 meses, relativas aos processos administrativos 00130000769/2011 e 055019769/2013. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Na ausência de um dos requisitos, o pleito deve ser indeferido. Mesmo diante de extensa argumentação das razões recursais, não é possível observar qualquer perigo de dano irreparável a configurar o requisito necessário para o deferimento de medida liminar. Não há qualquer relato, nas razões recursais deste agravo de instrumento ora analisado, de que o autor necessita de CNH para exercer profissão, ou de que com este documento encontrará o único meio para seu sustento. Dito isto, sabe-se que, nos dias atuais, há diversos meios de transporte. Assim, sendo ausente a comprovação do perigo de dano, deixo de analisar a probabilidade do direito, diante da necessidade de cumulação destes requisitos para o deferimento da medida. Portanto, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 17:53:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator